Tribunal: STF
Processo: ARE 1503459
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    No relatório do acórdão recorrido, consta o seguinte contexto fático dos autos (fls. 2-3, Doc. 2):



    “Os autos originários versam sobre ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em face de SÔNIA REGINA MAÇOS SCALDINI e do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, na qual narra várias irregularidades no exercício das funções afetas à Direção da Escola Estadual Curtume Carioca, situada no Município de Guapimirim, no período de 28.05.2014 a 22.02.2017. Requereu a condenação nas penas do artigo 12, incisos I, II e II, da Lei n. 8.429/92 e a pagar indenização pelos danos morais coletivos, bem como a inclusão das informações no Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa. 



    O Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guapimirim julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré pela prática de atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 9º, inciso XII, 10, inciso VI, e 11, todos da Lei n. 8.429/92, e aplicar as penas previstas no artigo 12, inciso III, da referida lei, para: 



    I. IMPÔR à ré a perda de quaisquer funções públicas que exerçam;



    II. SUSPENDER os direitos políticos da ré pelo prazo de 08 (oito) anos;



    III. PROIBIR a ré de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos;



    IV. CONDENAR a ré a ressarcir o valor de R$16.433,94, devidamente corrigidos;



    V. CONDENAR a ré ao pagamento de multa civil no valor de 10 (dez) vezes a última remuneração à frente da direção do Colégio Estadual Curtume Carioca, corrigido a contar de seu efetivo pagamento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da intimação desta sentença.



    Condenou a ré, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais em prol do Fundo Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, observada a gratuidade de justiça deferida, e determinou a comunicação do Tribunal Regional Eleitoral do teor da decisão, para os fins de anotação da suspensão dos direitos políticos, e o lançamento no cadastro do CNJ de condenados por improbidade administrativa.



    A sentença foi parcialmente reformada, em sede recursal, tão somente para afastar a condenação de ato ímprobo por assédio moral e ausência de observância às normas relativas ao regimento escolar, mantendo os demais termos, em especial, as sanções da Lei n. 8.429/92.



    Em fase de cumprimento, o juízo a quo, no que toca à sanção de perda da função pública, entendeu que carece de competência para cassação da aposentadoria, sob o fundamento de que a pena não alcança a inatividade da servidora.”



    Ao julgar a apelação do réu, o Tribunal de origem manteve a sentença que, em fase de cumprimento, entendeu que carece de competência para cassação da aposentadoria em razão de condenação em ação de improbidade pela qual a ré foi condenada, entre outras sanções, à perda da função pública.



    O acórdão foi assim ementado (Doc. 2, fl. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, EM FASE DE CUMPRIMENTO, NO QUE TOCA À SANÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, ENTENDEU QUE CARECE DE COMPETÊNCIA PARA CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A PENA NÃO ALCANÇA A INATIVIDADE DA SERVIDORA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. A SANÇÃO PREVISTA NO ART. 12 DA LEI N. 8.429/92 RESTRINGE-SE À PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SENDO O PODER JUDICIÁRIO INCOMPETENTE PARA IMPOR SANÇÃO DIVERSA, COMO A CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo Estado (Doc. 4), foram desprovidos (Doc. 6).



    No RE (Doc. 8), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO alega violação ao art. 40 da CF/1988, pois, embora a recorrida tenha sido condenada, por decisão transitada em julgado, pela prática de atos de improbidade administrativa praticados enquanto diretora de escola estadual, na qual lhe foi imposta a pena de perda da função pública prevista no art. 12, da Lei 8.429/92, na fase de cumprimento de sentença, o Tribunal a quo entendeu que a recorrida, hoje aposentada, pode continuar percebendo proventos de aposentadoria pelo regime previdenciário próprio dos servidores públicos (Doc. 8, fls. 3-4). 



    Nessa linha, sustenta que “somente servidores públicos têm direito ao regime previdenciário assegurado aos servidores públicos. Logo, se a Recorrida já não é servidora pública, perdeu a condição de segurada e não faz jus à aposentadoria pelo regime previdenciário próprio, com o qual já não possui qualquer relação” (Doc. 8, fl. 8).



    Acresce que, nada obstante o rompimento do vínculo como o regime próprio de previdência, “não há qualquer óbice, por outro lado, à expedição de certidão para fins de comprovação e averbação, perante o regime geral de previdência, do tempo de serviço público laborado pela Recorrida, que, assim, poderá ter seus direitos garantidos por meio da compensação entre os regimes e aposentadoria pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, desde que preenchidos os respectivos pressupostos” (fl. 10, Doc. 8).



    Reitera que “o que não se pode admitir é que, na condição de EX-SERVIDORA condenada à perda da função pública, a Recorrida receba proventos de aposentadoria custeados pelo regime previdenciário próprio DOS SERVIDORES PÚBLICOS” (fl. 12, Doc. 8).



    Por fim, requer o provimento do presente recurso, reformando-se o acórdão recorrido para permitir “a cessação dos pagamentos dos proventos da Recorrida, uma vez que já rompido, pela condenação transitada em julgado, o vínculo anteriormente mantido com o funcionalismo público” (fl. 13, Doc. 8).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, pela incidência da Súmula 279/STF (Doc. 11).



    No Agravo (Doc. 12), a parte recorrente sustenta a desnecessidade de análise do contexto fático do autos.



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que, diante do princípio da legalidade, o Poder Judiciário não tem competência para determinar a cassação da aposentadoria da ré pelo fato de a requerida ter sido condenada a sanção de perda da função pública em virtude de condenação por ato de improbidade. 



    Foram os seguintes os argumentos adotados pelo Tribunal de origem (Doc. 2, fl. 4):



    “A sanção prevista no artigo 12 da Lei n. 8.429/92 restringe-se à perda da função pública, sendo o Poder Judiciário incompetente para impor sanção diversa, como a cassação de aposentadoria, em observância ao princípio da legalidade estrita. 



    O Superior Tribunal de Justiça tem orientação firme nesse sentido e sustenta que “a cassação de aposentadoria do servidor deve ser buscada na sede própria – qual seja, o processo administrativo disciplinar –, única sede na qual o legislador federal, de forma categórica e taxativa, prescreveu sua aplicação, inclusive sob o aspecto procedimental” (EREsp n. 1.496.347/ES, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe de 28/4/2021.). 



    (…)



    Em que pese a orientação isolada do Superior Tribunal Federal apontada pelo agravante, essa Corte partilha do entendimento da Corte da Cidadania.” 



    Pela leitura dos trechos do acórdão acima transcritos, constata-se que o Tribunal de origem não observou a jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. 



    1. Julgando ação rescisória, o Tribunal de origem manteve o acórdão rescindendo, que determinou a conversão da pena de perda do cargo público em cassação de aposentadoria, no âmbito da ação de improbidade administrativa.



    2. Este entendimento mostra-se em harmonia com a jurisprudência desta CORTE, que reputa constitucional a pena de cassação da aposentadoria.



     3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenada a agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.321.655-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 31/8/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.05.2020. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO LICENCIADO. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. PERÍODO EM QUE ESTEVE REINTEGRADO NOS QUADROS DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI FEDERAL Nº 8.429/92. ALEGADO JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. PENA DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. a 3. (omissis...)



    4. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se firmou no sentido de que, não obstante o caráter contributivo do benefício previdenciário, é constitucional e plenamente possível a pena de cassação da aposentadoria nos casos de configuração de ato de improbidade administrativa.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.257.379-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/12/2020)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Processo administrativo disciplinar. Cassação da aposentadoria. Constitucionalidade. Independência das esferas penal e administrativa. Precedentes. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido da possibilidade de cassação da aposentadoria, em que pese o caráter contributivo do benefício previdenciário.



    2. Independência entre as esferas penal e administrativa, salvo quando, na instância penal, se decida pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria, casos em que essas conclusões repercutem na seara administrativa, o que não ocorre na espécie.



    3. Agravo regimental não provido, insubsistente a medida cautelar incidentalmente deferida nos autos. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).” (RE 1.044.681-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 2/3/2018)



    No mesmo sentido, assim me pronunciei nos autos da ADPF 418, da qual fui Relator. O acórdão encontra-se assim ementado:



    “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas.



    2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro.



    3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes.



    4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública.



    5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade.



    6. Arguição conhecida e julgada improcedente.” (ADPF 418, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 30/4/2020)



    O acórdão recorrido dissentiu da jurisprudência desta CORTE, razão pela qual deve ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo, para desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para reformar o acordão recorrido, a fim de permitir a cassação da aposentadoria da ora recorrida pelo Regime Próprio da Previdência.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente